Tribunal: TJDFT
Processo: 0005074-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES DUPLAMENTE MAJORADO. PROXIMIDADE DO PONTO DE TRÁFICO DE SEDE DE PRÁTICA DESPORTIVA. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NA PRÁTICA DELITIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. APREENSÃO DE COCAÍNA EM GRANDE QUANTIDADE. EXAME CONJUNTO DOS VETORES ‘NATUREZA’ E ‘QUANTIDADE’ DA DROGA. AÇÃO PENAL EM CURSO POR CRIME DE HOMICÍDIO. PRIVILÉGIO AFASTADO. NÃO PROVIMENTO. PENA-BASE REDIMENSIONADA DE OFÍCIO PARA AFASTAR A DUPLA INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ESPECIAL PREVISTA NO ARTIGO 42 DA LEI N. 11.343/06.

1. As provas colacionadas aos autos revelam a autoria e a materialidade do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

2. Conforme consolidado entendimento jurisprudencial, os depoimentos prestados pelos policiais que procederam à prisão do réu em flagrante constituem meio de prova idôneo em razão da presunção de veracidade e legalidade dos atos praticados por agentes públicos no exercício da função, não havendo justificativa para sua desconsideração na espécie, pois corroborados pelos demais elementos de prova carreados aos autos.

3. A melhor exegese do artigo 42 da Lei n. 11.343/06 conclui que os fatores “natureza” e “quantidade” da substância ou produto devem ser avaliados conjuntamente. Pena-base redimensionada para afastar a dupla incidência de referida circunstância judicial especial.

4. No tráfico duplamente majorado, é assente a possibilidade de utilização de uma das causas de aumento de pena para fins de valoração negativa das circunstâncias do crime, incidindo na terceira fase da dosimetria da pena somente a causa de aumento remanescente.

5. Não há como afastar a incidência das causas especiais de aumento de pena previstas nos incisos III e VI do artigo 40 da Lei de Tóxicos quando demonstradas a proximidade da residência do réu, local da traficância, do Centro Olímpico da Vila Estrutural e o envolvimento de sua irmã adolescente na prática ilícita.

6. O fato de o réu assumir fazer uso de maconha e de atribuir à irmã a posse da droga apreendida na residência de ambos não implica em confissão parcial do crime de tráfico de drogas. Súmula 630/STJ. Todavia, por força do princípio da non reformatio in pejus, deve ser mantida a circunstância atenuante aplicada na origem, na fração de 1/6 (um sexto).

7. A figura do tráfico privilegiado deve ser reconhecida somente quando preenchidos, cumulativamente, os requisitos previstos no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/06. No caso dos autos, o réu aguarda julgamento pelo Tribunal do Júri, circunstância que evidencia seu envolvimento com práticas criminosas.

8. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. PENA REDIMENSIONADA DE OFÍCIO.